Tribunal: TJMT
Processo: 1041697-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041697-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. omissão parcial. tema 1388/stj. contrato híbrido. quitação parcial. rescisão unilateral. arbitramento proporcional. ausência de vícios modificativos. recursos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes e, no mais, rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente contra acórdão que deu parcial provimento a um dos recursos para afastar penalidades por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão de serviços prestados até a rescisão contratual.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 1388/STJ e os critérios do art. 85 do CPC ao arbitramento dos honorários; (ii) saber se há vícios de omissão, contradição ou erro material quanto à validade dos termos de quitação, natureza contratual, existência de proveito econômico, adequação da via eleita e distribuição do ônus sucumbencial.

iii. razões de decidir

3. A superveniência do Tema 1388/STJ impõe a integração do julgado, reafirmando a natureza cogente dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sem afastar a fixação proporcional dos honorários conforme o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual.

4. O percentual de 5% revela-se adequado, considerando a atuação limitada à fase inicial do processo, sem constrição patrimonial ou recuperação de crédito, em consonância com a proporcionalidade exigida pela tese vinculante.

5. Os termos de quitação possuem validade formal, mas eficácia restrita ao período expressamente abrangido, subsistindo prestação de serviços não quitada no lapso posterior não coberto por quitação.

6. A rescisão unilateral do contrato, promovida pelo contratante, impede a aplicação literal de condição suspensiva que inviabilizaria a remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto às demais alegações, que refletem mero inconformismo com a solução adotada, incompatível com a via dos embargos de declaração.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integração do julgado; no mais, rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento de honorários advocatícios, em caso de rescisão unilateral, deve observar os critérios do art. 85 do CPC, podendo ser fixado de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado. 2. Os termos de quitação possuem eficácia limitada ao período por eles abrangido, não impedindo o arbitramento de honorários por serviços prestados posteriormente sem quitação. 3. A ausência de proveito econômico não afasta o arbitramento, mas influencia a fixação proporcional do quantum devido.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos reciprocamente por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1041697-38.2024.8.11.0041), oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do qual, por unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A., tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé e a multa por embargos de declaração protelatórios, e negou-se provimento ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 693.300,33) como adequado e proporcional ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, correspondente à condenação de R$ 34.665,00 (cf. Id. nº 353109889).

Em seus embargos de declaração, Galera Mari e Advogados Associados aponta omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, na forma conferida pela Lei nº 14.365/2022, sustentando que o arbitramento judicial de honorários deve observar, obrigatoriamente, os parâmetros previstos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

Aduz que o julgado deixou de considerar os §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, afirmando que os honorários arbitrados resultaram em valor ínfimo, inferior ao patamar mínimo de 10% estabelecido pelo referido dispositivo legal. Invoca, ainda, os efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que, em 12 de dezembro de 2025, o Ministro Humberto Martins deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.597.906/MT, interposto pelo próprio escritório em situação análoga, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame em conformidade com a tese firmada, a qual veda a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa for elevado e passível de liquidação, impondo a observância dos percentuais legais.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de que os honorários advocatícios sejam arbitrados em estrita observância aos critérios vinculantes estabelecidos no Tema 1388 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 355113356).

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, opôs embargos de declaração, nos quais sustenta a existência de múltiplos vícios no acórdão. Alega, inicialmente, a nulidade do julgado por julgamento extra petita, sob o argumento de que a ação teria por objeto exclusivo a frustração da condição suspensiva de recuperação final do crédito, e não a remuneração por serviços ordinários já contemplados nas etapas contratuais.

Afirma, ainda, que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, que não seria de êxito, mas sim híbrido, com previsão de pagamentos por serviços prestados nas cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, as quais teriam sido desconsideradas. Aponta, também, a existência de contradição no julgado quanto à condição suspensiva, pois, embora tenha reconhecido a existência do contrato, das previsões de pagamento e dos termos de quitação, manteve o arbitramento sem enfrentar a ausência de recuperação efetiva do crédito.

Sustenta, ademais, omissão e análise insuficiente acerca dos Termos de Quitação e da cláusula 6.22, que prevê a elaboração anual, pela própria contratada, de declaração conferindo ao Banco a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação de todos os honorários devidos, destacando que tais documentos, firmados com reconhecimento de firma, não poderiam ter sido considerados genéricos sem a devida fundamentação.

Aponta, igualmente, omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações de execução que ensejaram o arbitramento, nas quais não houve constrição de bens nem recuperação de crédito. Defende, ainda, a inadequação da via eleita, ao fundamento de que, existindo contrato escrito vigente por mais de trinta anos, bem como termos de quitação, seria inaplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, cuja incidência se restringiria às hipóteses de ausência de estipulação ou de acordo.

Aduz, também, omissão na fundamentação do quantum arbitrado, diante da ausência de critérios específicos que justifiquem o percentual fixado. Sustenta erro na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pedido inicial correspondia a, no mínimo, 10% sobre o valor da causa, ao passo que a condenação foi fixada em apenas 5%, o que configuraria sucumbência recíproca, impondo a observância do art. 86 do CPC.

Por fim, aponta incorreção no valor da causa, atribuído de forma irrisória em R$ 5.000,00, em descompasso com a real pretensão econômica, tratando-se de matéria de ordem pública passível de correção de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes (cf. Id. nº 355901860).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária (cf. Id. nº 358044883 e 358406891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobrevieram embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1041697-38.2024.8.11.0041.

No julgamento, o colegiado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A., exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada em razão de embargos de declaração tidos por protelatórios, ao passo que negou provimento ao recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, mantendo o arbitramento dos honorários no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, reputado proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão contratual.

Nos aclaratórios, Galera Mari e Advogados Associados sustenta a ocorrência de omissão quanto ao exame da redação vigente do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, bem como dos §§ 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, além da inobservância dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a fixação dos honorários em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

De outro lado, o Banco Bradesco S.A. aponta a existência de diversos vícios no julgado, consistentes em nulidade por julgamento extra petita, adoção de premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato e omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9. Alega, ainda, contradição no tocante à condição suspensiva não implementada, ausência de enfrentamento adequado dos Termos de Quitação e da cláusula 6.22, inexistência de análise acerca do proveito econômico nas execuções, inadequação da via eleita, deficiência na fundamentação do quantum arbitrado, equívoco na distribuição do ônus sucumbencial e incorreção do valor da causa.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais (art. 1.022 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios, não reformar ou anular a decisão, embora o acolhimento possa eventualmente resultar na sua modificação. Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao julgado, a justaposição de fundamentos antagônicos entre si ou com a conclusão, e não a contradição que a parte percebe entre o julgado e a sua leitura dos fatos (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – EREsp nº 40.468/CE, julgado em 16/02/2000, publicado no DJU 03/04/2000).

Impõe-se, de início, contextualizar que a controvérsia envolvendo Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. é objeto de centenas de ações neste Tribunal, todas instruídas com o mesmo contrato de prestação de serviços jurídicos e os mesmos Termos de Quitação anuais. Em diversas dessas causas, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao TJMT, especialmente para que fossem respondidas duas perguntas objetivas: se há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento (REsp nº 2.158.327-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AREsp nº 2.726.124-MT, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp nº 2.881.873-MT, Rel. Min. Raul Araújo; AREsp nº 2.783.528-MT, Rel. Min. Raul Araújo). Atentos a essa orientação e prestigiando a segurança jurídica e a coerência das decisões, passamos a enfrentar expressamente cada ponto suscitado.

Embargos de Declaração de Galera Mari e Advogados Associados

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022, e os efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ.

Com efeito, na data de 12 de dezembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 2.597.906/MT (2024/0103239-5), de relatoria do Ministro Humberto Martins, deu provimento ao recurso especial de Galera Mari e Advogados Associados, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que procedesse ao reexame do mérito do recurso de apelação em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.388/STJ. A tese consolidada naquele julgamento foi redigida nos seguintes termos:

“I - A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022. II - A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo. III - O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.”

O acórdão embargado foi proferido e publicado sem que houvesse, à época, precedente qualificado vinculante sobre a matéria. Com a superveniência do Tema 1388/STJ, impõe-se a integração do julgado para explicitar o enquadramento do presente caso à luz da tese firmada.

Feito isso, cumpre registrar que a tese do Tema 1388/STJ, conquanto vincule o julgador aos parâmetros do art. 85 do CPC, não impõe, de forma automática e independentemente das circunstâncias do caso, a fixação no percentual mínimo de 10%. O próprio item III da tese é expresso ao consignar que “o arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.” O art. 85, § 8º, do CPC, por sua vez, autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a atuação do escritório na Execução nº 0805457-80.2013.8.23.0010, da Comarca de Boa Vista/RR, concentrou-se em sucessivas tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas, em atos de impulsionamento processual, na impugnação de embargos à execução e na apresentação de planilha de débito. O processo, quando da rescisão em 19/11/2020, ainda se encontrava na fase citatória, sem que houvesse qualquer constrição de bens ou recuperação de crédito em favor do contratante. O valor atualizado da causa é de R$ 693.300,33, e a atuação, embora diligente e prolongada por aproximadamente sete anos, não atingiu etapa de garantia do juízo nem produziu proveito econômico concreto ao Banco.

Nesse contexto, o percentual de 5% (cinco por cento) fixado, resultando em R$ 34.665,00, remunera adequada e proporcionalmente o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, observada a proporcionalidade às fases processuais cumpridas, em estrita consonância com o item III da tese do Tema 1388/STJ. Não há, portanto, que se falar em fixação em patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que o percentual foi calibrado proporcionalmente ao estágio processual atingido e ao trabalho realizado, dentro dos parâmetros legais agora expressamente reconhecidos.

Acolho parcialmente os embargos de Galera Mari e Advogados Associados, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão com a explicitação acima acerca do Tema Repetitivo 1388/STJ, mantendo-se inalterado o percentual de 5% fixado.

Embargos de Declaração do Banco Bradesco S.A.

Conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão é nulo por ter arbitrado honorários pelos serviços ordinários prestados ao longo das ações, ao passo que a ação de arbitramento teria por objeto exclusivamente a frustração da condição suspensiva de recuperação final do crédito, jamais impugnando os pagamentos já realizados pelas etapas processuais.

O argumento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. Como já assentado no acórdão embargado, há perfeita correlação entre o pedido formulado na inicial, arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, sem que houvesse previsão contratual válida para essa remuneração diante da interrupção unilateral, e o provimento jurisdicional entregue. O fato de a parte discordar do enquadramento jurídico adotado não configura julgamento extra petita, mas simples inconformismo com o resultado, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios. A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao julgado, verificada entre os seus próprios fundamentos ou entre eles e a conclusão, e não a contradição que a parte percebe entre o julgado e a sua leitura dos fatos.

Premissa fática equivocada/natureza contratual/omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9

O embargante sustenta que o acórdão se embasou em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, ignorando as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem pagamentos por etapas processuais independentemente do êxito final.

O contrato firmado entre as partes não é contrato exclusivamente de êxito. Trata-se de contrato híbrido, que previa remuneração em diferentes momentos: adiantamento pela distribuição das ações; pagamento pela garantia do processo; percentual sobre a recuperação final do crédito, se e quando implementada; honorários sucumbenciais; e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada. As cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem, com efeito, pagamentos vinculados à distribuição e ao acompanhamento processual, independentemente de êxito.

Reconhecida essa natureza híbrida, impõe-se responder expressamente, na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, às duas perguntas objetivas: há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento.

Quanto à primeira pergunta: os Termos de Quitação juntados aos autos são documentos formalmente válidos. Foram elaborados em papel timbrado do escritório autor, com firma reconhecida em cartório, nos termos da cláusula 6.22 do contrato, que assim estabelece:

“6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício. ii) Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Não há motivo para afastar a validade formal desses documentos. Foram elaborados conforme determinação contratual, pela própria contratada, com firma reconhecida, e jamais foram impugnados durante a vigência do contrato. A alegação de que seriam genéricos não os invalida formalmente.

Contudo, a eficácia dos Termos de Quitação é limitada ao período por eles expressamente abrangido. O último Termo de Quitação firmado, datado de 10 de março de 2020, outorgou quitação com fato gerador até 31 de dezembro de 2019. Sua redação é expressa: “renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”. Trata-se de quitação anual referente ao exercício civil anterior, na forma exata da cláusula 6.22. Ela não abrange fatos geradores posteriores.

O período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, data da rescisão contratual, não está coberto por qualquer Termo de Quitação. Não existe documento que outorgue ao Banco quitação pelos honorários com fato gerador nesse período.

Etapas de serviço pendentes de pagamento

Quanto à segunda pergunta: objetivamente, resta etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não foi apresentado termo de quitação e que está pendente de pagamento.

Os serviços prestados no período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020 não foram objeto de quitação. Esse período constitui fundamento autônomo e suficiente para o arbitramento judicial, independentemente da discussão sobre a condição suspensiva de recuperação final.

Quanto à condição suspensiva de recuperação do crédito (cláusula 6.5 e seguintes): é fato incontroverso que não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o escritório patrocinou a causa. Nos termos do art. 125 do Código Civil, “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa.”

Ocorre, porém, que a impossibilidade de implementação da condição decorreu diretamente da rescisão unilateral e imotivada promovida pelo próprio Banco, que extirpou do escritório a possibilidade de continuar trabalhando pela recuperação do crédito. A aplicação literal da condição suspensiva em tal contexto importaria em enriquecimento sem causa do contratante que, por ato próprio, frustrou o implemento da condição, em violação ao art. 129 do Código Civil, segundo o qual “reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.” O arbitramento, portanto, encontra fundamento autônomo no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, sem quitação, e fundamento adicional na conduta rescisória unilateral que obstou o implemento da condição.

Inadequação da via eleita

O embargante sustenta que, existindo contrato escrito e termos de quitação, a via do arbitramento seria inadequada, pois o art. 22, § 2º, do EOAB somente incidiria na falta de estipulação ou acordo.

Como já assentado no acórdão embargado, a cláusula contratual que faz perecer integralmente o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, em contrato de adesão com instituição financeira, é nula de pleno direito por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Presente essa nulidade, instala-se lacuna contratual quanto à remuneração pelo período não quitado, que autoriza o arbitramento judicial. A existência de contrato escrito não exclui a ação de arbitramento quando a cláusula de remuneração é nula e há período de serviços prestados sem cobertura de quitação. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no cabimento da ação de arbitramento na hipótese de revogação imotivada do mandato judicial, como expressamente reconhecido no AREsp nº 2.862.091/MG (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/04/2025).

Omissão quanto à ausência de proveito econômico

É fato incontroverso que não houve recuperação do crédito nas ações de execução objeto do arbitramento, nem qualquer proveito econômico direto para o Banco durante o período de patrocínio do escritório. Esse dado foi levado em consideração no acórdão embargado como um dos elementos determinantes para a fixação do percentual de 5%, em vez do mínimo de 10%. A ausência de proveito econômico não impede o arbitramento, impede apenas que se remunere o advogado como se o resultado tivesse sido alcançado. O arbitramento proporcional ao trabalho efetivamente prestado, calibrado pelo estágio processual e pela ausência de resultado concreto, é exatamente o que foi feito, em consonância com o item III da tese do Tema 1388/STJ.

Omissão na fundamentação do quantum

O embargante sustenta que o acórdão não expõe os critérios específicos que justificaram o percentual de 5%.

O acórdão embargado fundamentou o percentual de 5% com base: (a) no tempo de atuação de aproximadamente sete anos (dezembro de 2013 a novembro de 2020); (b) na natureza dos serviços prestados, concentrados em tentativas de citação e atos de impulsionamento processual; (c) na ausência de êxito em qualquer fase de constrição de bens; (d) na ausência de recuperação de crédito; (e) na circunstância de que o processo, à época da rescisão, ainda se encontrava na fase citatória; e (f) na consonância com o padrão adotado por esta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes. A fundamentação é suficiente e específica às circunstâncias do caso, não havendo omissão a suprir.

Erro na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante sustenta que houve sucumbência recíproca, pois o pedido inicial era de honorários em patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, e o arbitramento resultou em apenas 5%, de modo que a distribuição das verbas sucumbenciais deveria ter observado o art. 86 do CPC.

O ponto comporta integração. Com efeito, o pedido formulado na inicial era de arbitramento dos honorários no mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 693.300,33), o que corresponderia ao mínimo de R$ 69.330,03. O valor efetivamente arbitrado foi de R$ 34.665,00, correspondente a 5%, metade do mínimo postulado. Há, portanto, sucumbência recíproca a ser considerada na distribuição dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC. Contudo, a integração desse ponto não altera o resultado do julgamento, que permanece inalterado, importando apenas na correção da distribuição das verbas sucumbenciais proporcionalmente à sucumbência de cada parte, matéria que, pela sua natureza, não comporta efeitos infringentes no presente recurso.

Incorreção do valor da causa

O embargante sustenta que o valor atribuído à causa é irrisório diante da pretensão econômica real, e que o juízo deveria corrigi-lo de ofício com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC.

A questão já foi enfrentada neste Tribunal em casos análogos envolvendo as mesmas partes. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial efetivamente em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. Embora a questão da correção do valor da causa seja matéria de ordem pública, sua análise, nesta sede de embargos de declaração, não altera o resultado do julgamento, sendo matéria a ser endereçada ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A., sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão nos termos acima delineados, mantendo-se inalterada a decisão embargada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026